Tribunal: TJES
Processo: 5007609-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007609-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS CELARO

AGRAVADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. CÓPIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS. AUTENTICIDADE ATESTADA PELO PRÓPRIO ADVOGADO. O ARGUMENTO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES NÃO VERSADO PELO MAGISTRADO A QUO. ANÁLISE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 520 do CPC, “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”. 2. Não há como subsistir a decisão que impede o prosseguimento do feito em virtude da impossibilidade de conferência dos documentos certificada pela Secretaria, pois, como se depreende, o legislador conferiu ao advogado, sob sua responsabilidade pessoal, a tarefa de autenticar as peças do processo que instruem o cumprimento provisório de sentença, ex vi do art. 522, § único, do CPC. 3. No caso, o argumento veiculado pela parte agravada em sede de contrarrazões, acerca da ausência de preenchimento dos requisitos legais para instauração do cumprimento provisório de sentença, extrapola os limites do provimento guerreado; de modo que resta prejudicada sua análise, haja vista a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o assunto, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS CELARO
, no qual pretende a reforma do provimento exarado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença tombado sob o n. 5005527-35.2023.8.08.0035, instaurado em face
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.

Em seu recurso (ID 5485940), o Agravante aduz, essencialmente, que a magistrada de origem, indevidamente, vem obstando o prosseguimento do feito. Assevera, nesse sentido, que ingressou com cumprimento provisório de sentença, instruído com as peças mencionadas pelo art. 522 do Código de Processo Civil, para fins de satisfação do crédito relativo ao processo n. 0003077-54.2016.8.08.0035, atualmente pendente de análise apenas de embargos declaratórios pela instância recursal; motivo pelo qual possui direito à execução provisória do julgado.

Por intermédio da decisão ID 5519922, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 5714661), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual
deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; de sorte que alternativa não há senão o provimento do presente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos de origem que fora determinada pelo magistrado a quo que a Secretaria aguardasse para a realização das diligências necessárias para a conferência das peças, para que então fosse dado prosseguimento à execução provisória do título judicial; haja vista a impossibilidade momentânea de fazê-lo, uma vez que os autos físicos se encontram neste egrégio Tribunal de Justiça, em grau de recurso.

Vejamos, por oportuno, os termos do
decisum
objurgado:

“Cumpra-se o Despacho de id. 25227641, vez que, apesar de o patrono informar que os autos físicos foram digitalizados e virtualizados no E. TJES, tratam-se de sistemas diferentes, dessa forma, deve aguardar a digitalização no PJE – 1º Grau.

Diligencie-se. “

Com efeito, como cediço, nos termos do art. 520 do CPC, “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”.

Quanto ao rito a ser adotado, o art. 522 é clarividente ao estabelecer:

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Diante disso, a meu ver, não há como subsistir a decisão que impede o prosseguimento do feito em virtude da impossibilidade de conferência dos documentos certificada pela Secretaria, pois, como se depreende, o legislador conferiu ao advogado, sob sua responsabilidade pessoal, a tarefa de autenticar as peças do processo que instruem o cumprimento provisório de sentença.

Destaco que o entendimento ora adotado não destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, in verbis:

[...] 1. O sistema processual pátrio, mitigando o princípio da demanda, expressamente confere poderes instrutórios ao juiz, cabendo-lhe, assim, ordenar a produção de provas que julgar convenientes e necessárias à formação do seu convencimento (art. 370, CPC), inclusive, com o fim de evitar aparentes fraudes. Todavia, a exigência de comparecimento da parte ao balcão da Serventia Judicial, com único fundamento na necessidade de aferição da autenticidade de seus documentos pessoais, não possui amparo legal e constitui excesso de formalismo, máxime se considerada a boa-fé que rege as relações processuais. 2. No caso concreto, revela-se injustificada a ordem contida na decisão recorrida, considerando a fé pública que possui o advogado da parte para garantir a autenticidade das cópias acostadas aos autos (Lei nº 11.925/2009, Lei nº 11.386/06, e art. 425, incisos IV e VI, CPC), bem como a ausência de impugnação da instituição financeira ré/agravada quanto à autenticidade da documentação instruída à peça exordial, o que lhe confere presunção de veracidade (art. 411, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5219402-36.2023.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 30/05/2023; DJEGO 01/06/2023; Pág. 3794)

No mais, quanto ao argumento veiculado pela Agravada em sede de contrarrazões, acerca da ausência de preenchimento dos requisitos legais para instauração do cumprimento provisório de sentença, sublinho que a alegação extrapola os limites do provimento guerreado.

Logo, resta prejudicada sua análise, haja vista a ausência de manifestação do Juízo
a quo
sobre o assunto, sob pena de indevida supressão de instância, a saber:

[...] O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto

para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para para determinar que seja dado prosseguimento ao processo de referência, de acordo com o regramento previsto no Código de Processo Civil, não podendo ser o desenrolar da ação obstado pela eventual impossibilidade de conferência inicial dos documentos apresentados.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 13:51:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48243406112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR